Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. TEMA 1079/STF. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312/STJ. COMPROVAÇÃO DE EXPEDIÇÃO. DISPENSA DE AR. ENDEREÇO CADASTRADO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto e face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação do Auto de Infração de Trânsito no SA03976861, e de restituição do valor da multa paga. Na sentença foi reconhecida a regularidade das notificações (autuação e penalidade), e a ausência de prejuízo ao contraditório/ampla defesa, mantendo a presunção de legitimidade do procedimento administrativo instaurado pela Autarquia de Trânsito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 78686313.
3. Em razões recursais, o recorrente sustenta nulidade por falta de dupla notificação e por envio postal para endereço diverso (SBS Quadra 1, ap. 501, Asa Sul). Alega ainda que só tomou ciência das notificações ao requerer cópia da multa. Por fim, alega ter pagado o valor da multa para viabilizar o licenciamento de seu veículo.
4. Do acervo probatório extrai-se que a autuação em flagrante, por recusa ao teste do etilômetro, ocorrida em 27/3/2024, (AIT SA03976861), foi lavrada por agente identificado, com os dados do condutor e observações de abordagem (ID 78685389). A notificação de autuação (primeira ciência), foi expedida por remessa postal em 05/04/2024, e a notificação de penalidade expedida em 26/06/2024, ambas destinadas ao endereço cadastrado do veículo (SBS Quadra 1, ap. 501, Asa Sul – CEP 70076-900), conforme ID 78685401, pág. 12, sendo que os registros confirmam a expedição e a entrega aos Correios (postagem). Outrossim, o processo de suspensão do direito de dirigir foi instaurado após o encerramento da fase da multa, com notificação de instauração (primeira defesa) em 14/02/2025, enviada ao endereço cadastrado do condutor (CSA 03, LT 07, apto 501, Taguatinga Sul – CEP 72.015-919), conforme prontuário da CNH.
5. Com efeito, esses elementos comprovam a dualidade de notificações exigida em sede de multa (autuação e penalidade), e notificação específica do processo de suspensão, cada qual dirigida ao cadastro pertinente: veículo (multa) e condutor (suspensão), conforme padrão normativo do CTB.
6. A Súmula 312 do STJ exige dupla notificação (autuação e imposição da penalidade). No PUIL 372/SP, a Primeira Seção do STJ assentou que é obrigatória a comprovação do envio dessas notificações, não se exigindo Aviso de Recebimento (AR). Assim, basta a remessa postal (carta simples/registrada) ou meio tecnológico hábil, observados os prazos, incumbindo ao administrado manter seu endereço atualizado (arts. 123, §2o; 282, §1o, CTB). Nos autos, há comprovação de expedição dentro dos prazos, com a entrega das cartas à ECT, o que satisfaz a formalidade legal e afasta nulidade por ausência de AR. Desse modo, a alegação de envio para endereço desconhecido não prospera.
7. A recusa em se submeter ao teste de etilômetro configura infração administrativa (art. 165-A c/c art. 277, §§2o e 3o, CTB), segundo o Tema 1079 do STF, sendo desnecessária a prova de embriaguez. Por sua vez, a Turma de Uniformização de Jurisprudência consolidou entendimento na Súmula 16, no sentido de que a recusa por si só configura a infração.
8. No caso, a sentença corretamente destacou que a nulidade não decorre de mero formalismo, devendo haver prejuízo efetivo ao contraditório. No caso, houve instauração e notificação do processo de suspensão, com oportunidade de defesa, de modo que não se identifica cerceamento. A mera referência interna a “situação não cadastrada” em telas sistêmicas da Autarquia de Trânsito não desnatura a prova de expedição aos Correios, suficiente à luz do PUIL 372/STJ.
9. Assim, diante da inegável recusa da recorrente à realização do teste de etilômetro e, comprovada a dupla notificação, não subsistem os vícios alegados no presente feito, devendo a sentença ser mantida na íntegra.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.